Tribunal: STJ
Processo: 0068603-41.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506350 - PR(2023/0367992-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DOROTEIA TERNOSKI PROCEK
AGRAVANTE
: ANOARI PROCEK
ADVOGADOS
: FILIPE CARNEIRO FONSECA - PR080805
GABRIELA GUSSO FARIA DOS SANTOS PEREIRA - PR080740
AGRAVADO
: UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA
S/C
ADVOGADOS
: JEFFERSON DO CARMO ASSIS - PR004680
ELTON ALAVER BARROSO - PR034050
INTERES.
: ELOIR CAPPOANI
INTERES.
: IVANILDE CORTIVO HACKER
INTERES.
: OSMAR HACKER
INTERES.
: HANOFAE COZINHAS LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/
AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial pelos óbices das Súmulas n. 83 do STJ e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou novo reconhecimento da prescrição intercorrente em cumprimento de
de cobrança.
sentença/ação
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
rejeição da prescrição intercorrente por preclusão consumativa e ausência de novo
decurso quinquenal a partir de 27/7/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a execução deve ser extinta por
prescrição intercorrente, com contagem automática do prazo quinquenal a partir do
término da suspensão (CPC e CC),
5. Outra questão consiste em saber se a Corte de origem deixou de observar
precedente vinculante (art. 927 do CPC) sobre o termo inicial da prescrição
intercorrente.
Documento eletrônico VDA54647487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ffda3c1a-2862-4f5d-895b-c43ab2b7ce4c

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ quanto à
preclusão consumativa de matéria já decidida, o que atrai a incidência da Súmula
n. 83 do STJ.
7. A revisão da conclusão sobre inexistência de novo prazo quinquenal e das
premissas fático-probatórias demandaria reexame de provas, hipótese vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido decide em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca da
preclusão consumativa da prescrição já afastada; 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta a
revisão das premissas fático-probatórias adotadas pelo Tribunal de origem sobre o
decurso de prazo e atos executivos.”
CPC, arts. 924, 927; CC,
§ 5o, I.
Dispositivos relevantes citados:
art. 206,
STJ, Súmulas n. 83, 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ffda3c1a-2862-4f5d-895b-c43ab2b7ce4c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506350 - PR (2023/0367992-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DOROTEIA TERNOSKI PROCEK
AGRAVANTE
: ANOARI PROCEK
ADVOGADOS
: FILIPE CARNEIRO FONSECA - PR080805

GABRIELA GUSSO FARIA DOS SANTOS PEREIRA -
PR080740
AGRAVADO
: UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA
ADVOGADOS
: JEFFERSON DO CARMO ASSIS - PR004680

ELTON ALAVER BARROSO - PR034050
INTERES.
: ELOIR CAPPOANI
INTERES.
: IVANILDE CORTIVO HACKER
INTERES.
: OSMAR HACKER
INTERES.
: HANOFAE COZINHAS LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/
AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o
recurso especial pelos óbices das Súmulas n. 83 do STJ e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou novo reconhecimento da prescrição intercorrente em cumprimento de
sentença/ação de cobrança.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
rejeição da prescrição intercorrente por preclusão consumativa e ausência de novo
decurso quinquenal a partir de 27/7/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a execução deve ser extinta por
prescrição intercorrente, com contagem automática do prazo quinquenal a partir do
término da suspensão (CPC e CC),
Documento eletrônico VDA52864073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:42
Código de Controle do Documento: 291503d9-1899-4733-ad04-6cc8b0753408

5. Outra questão consiste em saber se a Corte de origem deixou de observar
precedente vinculante (art. 927 do CPC) sobre o termo inicial da prescrição
intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ quanto à
preclusão consumativa de matéria já decidida, o que atrai a incidência da Súmula n.
83 do STJ.
7. A revisão da conclusão sobre inexistência de novo prazo quinquenal e das
premissas fático-probatórias demandaria reexame de provas, hipótese vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido decide em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca da
preclusão consumativa da prescrição já afastada; 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta a
revisão das premissas fático-probatórias adotadas pelo Tribunal de origem sobre o
decurso de prazo e atos executivos.”
CPC, arts. 924, 927; CC,
§ 5o, I.
Dispositivos relevantes citados:
art. 206,
STJ, Súmulas n. 83, 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DOROTEIA
TERNOSKI PROCEK e por ANOARI PROCEK contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial, pelos óbices da Súmula n. 83 do STJ e da Súmula n. 7 do STJ (fls.
244-247).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 284-288.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
agravo de instrumento nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fls. 146-147):
Documento eletrônico VDA52864073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:42
Código de Controle do Documento: 291503d9-1899-4733-ad04-6cc8b0753408

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE JÁ AFASTADA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. DECISÃO
QUE AFASTOU A TESE.
1. JUSTIÇA GRATUITA. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. DESCABIMENTO.
PATRIMÔNIO IMOBILIZADO QUE, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE
DEMONSTRAR A CAPACIDADE DA PARTE PARA ARCAR COM OS CUSTOS
DO PROCESSO SEM PREJUÍZO AO SUSTENTO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA.
SOCIEDADE INAPTA DA QUAL O AGRAVADO É SÓCIO. AUSÊNCIA DE
PROVA DE EXPLORAÇÃO IRREGULAR DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
BENESSE CONCEDIDA TÃO SOMENTE PARA FINS DE PROCESSAMENTO E
JULGAMENTO DO RECURSO.
- A existência de patrimônio imobilizado em nome do agravante, por si só, não
demonstra a capacidade de ele para arcar com os custos do processo sem prejuízo do
sustento próprio e de sua família.
- Tampouco a participação em sociedade inapta tem o condão de justificar o
indeferimento do benefício, pois que caberia à parte contrária demonstrar que a
empresa explora irregularmente atividade econômica.
- Diante da documentação encartada aos autos recursais, concluiu-se pela necessidade
de concessão da justiça gratuita, a qual, entretanto, se restringe ao processamento e
julgamento do recurso.
2. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM 2018.
AUSÊNCIA DE FATO NOVO A ENSEJAR O RECONHECIMENTO NESTE
MOMENTO, CONSIDERANDO NÃO DECURSO DE NOVO PRAZO
QUINQUENAL A PARTIR DAQUELA DECISÃO.
- Reconhecido em decisão preclusa que até 2018 não havia ocorrido a prescrição, a
posterior alteração do entendimento jurisprudencial sobre o tema não pode ser
considerado fato novo a justificar o reconhecimento da prescrição com a contagem de
tempo anterior àquela decisão.
Agravo de Instrumento não provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
180-182):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE
E
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO INAPROPRIADO.
- Inexistindo obscuridades e omissões a serem supridas pelos embargos de declaração,
deve ser rejeitada a pretensão de se utilizar deste recurso para a alteração do julgado.
Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA52864073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:42
Código de Controle do Documento: 291503d9-1899-4733-ad04-6cc8b0753408

a) 924 do Código de Processo Civil, porque a execução deveria ser extinta
pela prescrição intercorrente, iniciada automaticamente após o fim do prazo judicial
de suspensão deferido em
com termo inicial em
e consumada
12/1/2012,
13/1/2013,
antes do novo impulso processual;
b) 927 do Código de Processo Civil, já que o Tribunal de origem deixou de
observar o acórdão proferido no Incidente de Assunção de Competência no
que fixou tese vinculante sobre termo inicial e dinâmica da
REsp n. 1.604.412/SC,
prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973;
c) 206, § 5o, I, do Código Civil, pois o prazo quinquenal da pretensão
executiva se aplicou ao curso da prescrição intercorrente, que, iniciada em 13/1/2013,
estava consumada quando do requerimento dos executados em 22/7/2022;
Requer o provimento do recurso para que se reformem os acórdãos
recorridos e se reconheça a prescrição intercorrente; requer ainda o provimento do
recurso para que se extinga a execução com fundamento no
V, do Código
art. 924,
de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou novo reconhecimento da prescrição intercorrente em
cumprimento de sentença/ação de cobrança, por preclusão consumativa e ausência
de decurso de novo prazo quinquenal após

27/7/2018.
I -
do Código de Processo Civil;
§ 5o, I, do Código
Art. 924
Art. 206,
Civil
Documento eletrônico VDA52864073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:42
Código de Controle do Documento: 291503d9-1899-4733-ad04-6cc8b0753408

No recurso especial, a parte recorrente alega que a execução deveria ser
extinta pela prescrição intercorrente, contando-se automaticamente o prazo
quinquenal desde
pois o primeiro período de suspensão foi deferido em
13/1/2013,
12/1/2012.
Argumenta que a Súmula n. 150 do STF e o IAC n. 1/STJ fixaram que o
termo inicial corre do fim do prazo de suspensão e que pedidos infrutíferos não
interrompem a prescrição.
O Tribunal de origem concluiu que a prescrição intercorrente foi afastada
por decisão de
(mov. 96.1), não recorrida; que posteriores alegações
27/7/2018
foram rejeitadas em
(mov. 147.1) e
(mov. 213.1); que o novo
8/5/2019
2/3/2020
entendimento jurisprudencial constitui fundamentação jurídica nova, não fato novo;
e que, a partir de
não se verificou o decurso de cinco anos para extinguir
27/7/2018,
o feito, havendo movimentações e diligências (fls. 149-152).
Assim, ao decidir que questões de ordem pública, como prescrição,
sujeitam-se à preclusão consumativa, e que não se computa para a prescrição
intercorrente o período anterior à decisão preclusa de
está em sintonia
27/7/2018,
com o entendimento do STJ.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ. Nesse sentido, os
seguintes julgados: AgInt nos EDcl no
AgInt no
AREsp n. 1.306.554/PR;
(fls. 245-246).
AREsp n. 1.802.075/SP
Além disso, a convicção quanto à inexistência do decurso quinquenal a
partir de
diante das circunstâncias fáticas e das premissas fixadas no
27/7/2018,
acórdão (sucessivas decisões e atos executivos), não pode ser revista, pois
demandaria reexame de fatos e provas, hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 927
Documento eletrônico VDA52864073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:42
Código de Controle do Documento: 291503d9-1899-4733-ad04-6cc8b0753408

A recorrente afirma que o Tribunal
negou vigência ao
III,
a quo
art. 927,
ao não aplicar a tese vinculante do IAC 1/STJ sobre prescrição intercorrente, que
estabeleceu a contagem automática após o fim da suspensão.
O acórdão recorrido assentou que a superveniência do IAC foi suscitada
nos autos; que a decisão de
considerou a tese, mantendo a decisão preclusa
8/5/2019
de
e que o IAC constitui fundamentação jurídica nova, não fato novo,
27/7/2018;
aplicável apenas aos fatos posteriores, não havendo, desde
decurso de
27/7/2018,
novo prazo quinquenal (fls. 151-152).
Assim, ao decidir que a matéria está preclusa e que o precedente
vinculante não pode retroagir para alcançar período já coberto por decisão preclusa,
está em sintonia com o entendimento do STJ.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ. Nesse sentido, os
seguintes julgados: AgInt nos EDcl no
AgInt no
AREsp n. 1.306.554/PR;
(fls. 245-246).
AREsp n. 1.802.075/SP
De mais a mais, revisar a conclusão de que não houve novo decurso
quinquenal e que não se verificou fato superveniente apto a modificar o julgado
exigiria revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52864073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:42
Código de Controle do Documento: 291503d9-1899-4733-ad04-6cc8b0753408

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.506.350 / PR
Número Registro: 2023/0367992-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016176220068160131 00686034120228160000 006860341202281600001 006860341202281600002
00780987520238160000
0078098752023816000000016176220068160131
16176220068160131
686034120228160000
6860341202281600001
6860341202281600002
780987520238160000
78098752023816000000016176220068160131
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DOROTEIA TERNOSKI PROCEK
AGRAVANTE : ANOARI PROCEK
ADVOGADOS : FILIPE CARNEIRO FONSECA - PR080805
GABRIELA GUSSO FARIA DOS SANTOS PEREIRA - PR080740
AGRAVADO
: UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA
OUTRO
NOME
: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA
S/C
ADVOGADOS : JEFFERSON DO CARMO ASSIS - PR004680
ELTON ALAVER BARROSO - PR034050
INTERES.
: ELOIR CAPPOANI
INTERES.
: IVANILDE CORTIVO HACKER
INTERES.
: OSMAR HACKER
INTERES.
: HANOFAE COZINHAS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA54621236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:22
Código de Controle do Documento: 7dc63bf5-15e9-4500-a7ec-d49cbc8656a2

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:22
Código de Controle do Documento: 7dc63bf5-15e9-4500-a7ec-d49cbc8656a2